Tribunal: TCU
Processo: 007.820/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para atendimento à/ao PSB/PSE-2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cidadania contra o Sr. José Chaves, ex-prefeito do Município de Garuva/SC, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social para a execução dos serviços de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial em favor do Sr. José Chaves e do Município de Garuva/SC, sem cancelamento dos débitos a seguir discriminados, a cujo pagamento os devedores continuarão obrigados, para que lhes possa ser dada quitação, com fundamento no art. 213 do RITCU c/c os arts. 6o, inciso I, 7o, inciso III, e 19, caput , da IN-TCU 71/2012; 9.1.1. Sr. José Chaves: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/5/2015 3.632,50 3/6/2015 1.207,40 26/11/2015 366,77 9.1.2. Município de Garuva/SC: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/2/2015 335,75 13/2/2015 2.221,67 16/3/2015 79,90 29/4/2015 132,69 24/7/2015 30,00 4/8/2015 299,00 13/8/2015 1.050,00 20/8/2015 1.588,00 17/9/2015 1.588,00 1/10/2015 5.000,00 8/10/2015 7.484,63 5/11/2015 1.588,00 19/11/2015 1.588,00 19/11/2015 1.552,60 29/12/2015 1.588,00 26/11/2015 1.773,91 29/4/2015 175,50 29/5/2015 120,00 11/6/2015 1.280,50 13/2/2015 1.734,90 7/5/2015 400,25 18/6/2015 644,54 30/7/2015 100,50 6/8/2015 1.456,56 23/12/2015 1.440,00 28/12/2015 2.364,50 7/5/2015 540,00 24/7/2015 320,00 24/7/2015 1.528,73 1/10/2015 70,00 1/10/2015 1.000,74 13/11/2015 1.288,32 16/11/2015 221,45 3/12/2015 7.800,00 17/12/2015 1.771,44 17/12/2015 408,65 23/12/2015 1.412,50 9.2. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis, interessados e ao Mistério da Cidadania, para as providências cabíveis, nos termos do art. 6o, § 3o, da Instrução Normativa TCU 71/2012.